Tribunal: TJDFT
Processo: 0734884-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734884-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZILENE FLAVIA DE CASTRO AGRAVADO: JEZIEL PACHECO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EZILENE FLÁVIA DE CASTRO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo por falta de pagamento proposta pela agravante em desfavor de JEZIEL PACHECO LOPES, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 168762703, autos originários): “Cuida-se de pedido de tutela incidental formulado pela autora/reconvinda EZILENE FLAVIA DE CASTRO, nos moldes da petição de ID 167673271. Em breve síntese, reitera o pedido de desocupação liminar inicialmente formulado, tendo também postulado o reajuste do aluguel para o patamar de R$ 7.500,00, a iniciar de fevereiro/2023. Explica que a caução, somada à última prestação adimplida pelo réu/reconvinte, no valor de R$ 4.000,00, não se mostram suficientes para satisfazer o débito total inadimplido, que seria de R$ 16.515,38. Além disso, impugna o benefício da gratuidade de justiça que foi concedido à parte ré/reconvinte, argumentando que o sr. JEZIEL PACHECO LOPES é empresário e não faz jus à benesse em comento. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Fazendo remissão à decisão proferida por este Juízo no ID 157688742 (fundamentação per relationem), consigno novamente que "existe controvérsia a respeito do inadimplemento do débito relatado na exordial, uma vez que a requerida defende, em sua petição de ID 156227481, estar atualmente adimplente com todos os alugueres e acessórios referentes ao imóvel em comento nestes autos, sendo que, para comprovar suas alegações, juntou os comprovantes de pagamento de IDs 156228701/156228720. Além disso, verifico que o aditivo contratual de ID 153194472, ao contrário do primeiro contrato firmado entre as partes (ID 153194470), fez prever a existência de caução a título de garantia, nos moldes da cláusula 23a do referido instrumento". Existe, assim, nítida controvérsia acerca do inadimplemento/quantum do valor devido. Importante apontar, também, que o contrato objeto dos autos prevê a existência garantia, tendo o réu recolhido importe superior a R$ 10.000,00 a título de caução, o que também impede a concessão da liminar. Ressalto que os embargos de declaração interpostos em desfavor da decisão referenciada foram rejeitados, nos moldes do provimento de ID 160554539, o que levou a parte autora/reconvinda a interpor Agravo de Instrumento em face da decisão proferida por esta 12a Vara Cível de Brasília, distribuído sob o n. 0721811-03.2023.8.07.0000. Em consulta ao referenciado recurso, verifico que houve pedido de concessão de tutela recursal para deferir a liminar de desocupação imediata do imóvel locado. O relator, no entanto, indeferiu o pedido liminar formulado em sede recursal, tendo asseverado que: "Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o contrato firmado entre as partes prevê a existência de caução a título de garantia, conforme cláusula 23o do contrato (ID 153194472 – pág 4, autos originários). Assim sendo, em princípio, o contrato possui garantia, não sendo possível o deferimento liminar do despejo postulado. (...) Verifica-se, ainda, que há controvérsia entre as partes acerca da existência da dívida, bem como sobre se o valor da caução excede o valor do débito locatício existente. Logo, há questões controvertidas que necessitam de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos, inclusive para esclarecer os alugueres inadimplidos, os meses devidos, bem como se a caução ofertada pelo locatório excede o valor do débito. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado." Diante do que foi acima exposto, a despeito do esforço argumentativo e das razões pontuadas pela parte autora, entendo que inexistem novos elementos que conduzam este Juízo ao deferimento da liminar de desocupação pleiteada, a qual já foi anteriormente analisada e indeferida por este Juízo, inclusive em sede de embargos de declaração, e também já foi indeferida em sede recursal, no bojo do AGI n. 0721811-03.2023.8.07.0000. Indefiro, desse modo, o pedido de tutela incidental formulado na petição de ID 167673271. Dito isso, aguarde-se o prazo assinalado à parte ré/reconvinte através da decisão de ID 167479029, para fins de manifestação em sede de réplica à contestação à reconvenção. I”. Em suas razões recursais (ID 50377589), afirma que existe fato novo que permite o deferimento do despejo liminar. Argumenta que a caução prestada já foi esgotada. Sustenta a existência de inadimplência, que autoriza a medida postulada. Pretende, ainda, que seja fixado o aluguel no valor de R$ 7.500,00, desde a entrega da notificação extrajudicial ao agravado. Assevera, ainda, que não deve ser deferida a gratuidade de justiça ao réu/agravado. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato despejo do réu. No mérito, postula o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, com a revogação dos benefícios da justiça gratuita deferida ao réu, bem como a fixação dos alugueres no valor de R$ 7.500,00. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que o recurso deve ser parcialmente conhecido. Verifico que a decisão agravada não apreciou, ainda, a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao réu, sendo que o conhecimento pelo tribunal poderia acarretar supressão de instância. Ainda que se considere que a decisão foi omissa acerca do pedido de revogação da gratuidade de justiça, entendo que a matéria questionada não pode ser objeto de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que somente é admissível recurso da decisão que indefere ou revoga os benefícios da justiça gratuita, hipótese diversa dos autos, no qual foi deferida a gratuidade ao agravado, conforme prevê o artigo 1.015, inciso V, do CPC. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (negritei) Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Ao contrário, não há qualquer urgência, sendo que a questão poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1649482, 07306565820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. OFERTA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM ACORDO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO. CONHECEU-SE EM PARTE DO AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. De acordo com o CPC/15, é inadmissível agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de gratuidade de justiça. (...). 3. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acordão 986632, 20160020323444 AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data do julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859). Desse modo, conheço, parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que o objeto do pedido de antecipação da tutela recursal refere-se ao pedido de despejo liminar. Alega a agravante fato novo, pois a caução prestada pelo devedor já teria sido consumida, sendo que há dívida suficiente para decretar o despejo. Todavia, não vislumbro, neste momento processual, fato novo que determine a concessão da liminar postulada. Vejamos. Observa-se que a agravante interpôs agravo de instrumento anteriormente contra a decisão que indeferiu o despejo liminar. Observa-se, em juízo de cognição sumária, que esta Relatora indeferiu o pedido liminar, conforme se depreende dos autos do agravo de instrumento de n.o 0721811-03.2023.8.07.0000, que está em tramitação e com julgamento pelo colegiado marcado para o dia 08/09/2023, conforme consulta ao PJE do referido processo. Desse modo, o colegiado ainda não decidiu acerca do pedido de despejo liminar. Além disso, embora a agravante afirme fato novo, em juízo perfunctório, entendo que a questão controvertida depende de dilação probatória, uma vez que o agravado afirma que está em dia com o pagamento dos alugueres, sendo que existe caução no contrato de locação firmado entre as partes. Logo, há questões controvertidas que necessitam de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos, inclusive para esclarecer os alugueres inadimplidos, os meses devidos, bem como se a caução ofertada pelo locatório excede o valor do débito. Desse modo, não se vislumbra a existência de fato novo que altere o entendimento desta Relatora, ao menos nesta fase superficial. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com profundidade necessária no julgamento do recurso. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora